Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019557-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME - CPF: 939.229.141-87 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MEDIANTE APLICAÇÃO EFEITO TRANSLATIVO E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “AUSENTE”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019557-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME

AGRAVADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto
RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1022575-61.2021.8.11.0003
, ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu a busca e apreensão do veículo JAGUAR, Modelo: XE 2.0 TURBO CHARGED, Ano Fabricação: 2016, Cor: AZUL, Chassi: SAJAB4BG9HA964989, Placa: QBU4040, haja vista ausência de pagamento de parcelas relativas a contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária pactuado com o agravado.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“sendo a comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, providência indispensável ao seu ajuizamento, verifica-se a ausência de constituição em mora do Agravante, ante o não exaurimento das vias ordinárias para a constituição em mora do réu, não observando o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, requisito imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão”.
(sic)

Assevera que “
a mora deverá sem comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento para a propositura da ação, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, porém, é inconteste que o documento precisa ser recebido por alguém no endereço do contrato. O que de fato não ocorreu no presente caso”
. (sic)

Entende que não foi constituído em mora, isso porque
“a ausência de notificação pessoal do devedor, pelas vias ordinárias de forma que esse tome conhecimento do teor da notificação, é ato de arbitrariedade e de descumprimento previsto pelo Legislador”
(sic).

Afirma que
“a Notificação Extrajudicial foi endereçada ao endereço do contrato, contudo, o Aviso de Recebimento acostado à exordial (ID-65574601, Pág. 02) não foi capaz de comprovar a sua entrega, e não logrou êxito em comprovar a constituição em mora da parte Agravada, eis que não foi assinado pelo recebedor, devolvido por motivo “ausente”.
(sic)

Com estes argumentos, sustenta que
“não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial. Desta forma, ausente a comprovação da mora no ato da propositura da demanda, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Pugna pela concessão da tutela de urgência (Art. 300, CPC), “a
fim de que, de plano, seja revogada a medida liminar deferida (ID-65691371), dos autos originários, ao passo que seja determinada a restituição do bem apreendido, para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse do Agravante até o julgamento final deste recurso
” bem como “
o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida e dos autos de origem até o julgamento final deste recurso”
(sic) e no mérito, o provimento do presente recurso.

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, em 03/12/2021, conforme decisão lançada no Id. 111304464.

Contraminuta ofertada no Id 114005975, em que recorrida defende que
“a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente enviada ao correto endereço do Agravante constante do contrato, desta forma, atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao Agravante de sua dívida, constituindo-o assim, em mora”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido (Id.
110849980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ora agravada, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de

RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME
, aqui agravante, almejando a busca e apreensão do
veículo JAGUAR, Modelo: XE 2.0 TURBO CHARGED, Ano Fabricação: 2016, Cor: AZUL, Chassi: SAJAB4BG9HA964989, Placa: QBU4040, haja vista ausência de pagamento de parcelas relativas a contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária pactuado.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório.

Irresignado, o requerido interpõe o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, que
“
entende que não foi constituído em mora, isso porque a ausência de notificação pessoal do devedor, pelas vias ordinárias de forma que esse tome conhecimento do teor da notificação
”
(sic), razão pela a ação deve ser extinta, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda.

De fato, na hipótese dos autos, verifica-se que
a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato
“RUA JOAO GOMES DO NASCIMENTO, 322, CASA, JARDIM RESIDENCIAL S, RONDONOPOLIS, MT, 78730-810”.
(Id. 65575595 – autos de origem)
, todavia,
consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço indicado no contrato, porém o AR retornou por três vezes com o motivo “ausente” (Id. 65574601 – fls. 02 - autos de origem)
, o que implica na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Exatamente por isso é que o banco credor deveria comprovar que promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”, constituindo regularmente o devedor em mora, o que não restou observado no caso concreto.

Cumpre dizer inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do ora agravante, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “AUSENTE”– PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “ausente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido”.
(N.U 1015716-27.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” –
PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos”.

(N.U 1009407-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Desse modo,
de ofício
, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no
1022575-61.2021.8.11.0003
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso,
prejudicado
o presente agravo de instrumento.

Por consequência, condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022